Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017770-45.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por COSTA E VIEIRA LTDA. e OUTROS em virtude de ato ordinatório que intimou os Agravantes para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.017, § 1.o do CPC, sob pena de pagamento em dobro.
Os Agravantes alegam que o decisum merece reforma, uma vez que o Juízo de primeiro grau deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, o que deve ser estendido também para o preparo recursal.
Diante desse cenário, requerem seja recebido o recurso e dado provimento a fim de determinar o prosseguimento do julgamento do Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo recursal.
É o relatório. Decido.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal, pois a decisão constante no ID. 25781953, que intimou a parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de pagamento em dobro, possui natureza meramente ordinatória, sem força de causar gravame à parte Recorrente.
Trata-se, portanto, de provimento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC, que dispõe que “dos despachos não cabe recurso”.
Assim, sem mais delongas, não conheço do Agravo Interno por ser inadmissível.
Intimem-se.
Após a evolução de classe, façam-me conclusos os autos do Agravo de Instrumento.
Cuiabá, 04 de março de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora